Tribunal: TJSP
Processo: 1014222-15.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Empreitada. Ação de cobrança. Insurgência do autor contra a r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Prova dos autos que permite concluir que o serviço contratado verbalmente pelo réu não foi concluído pelo autor. Apelante que não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado na inicial (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Empreitada. Ação de cobrança. Insurgência do autor contra a r. sentença de improcedência. Irresignação que não prospera. Prova dos autos que permite concluir que o serviço contratado verbalmente pelo réu não foi concluído pelo autor. Apelante que não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito afirmado na inicial (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil). Sentença ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso ao qual se nega provimento.